Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702384-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Cíntia Camargo, contra decisão, em cumprimento individual de sentença coletiva, que condicionou o levantamento dos valores devidos à credora ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada para desconstituição do título que fundamenta a execução. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 68137569). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)